Tribunal: STF
Processo: MS 26236
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
   MUNICÍPÍOS. FPM. COEFICIENTES DE CÁLCULO. ÍNDICE REDUTOR. LEI 
   COMPLEMENTAR 91/1997. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. COMPARAÇÃO 
   COM A SITUAÇÃO DE OUTRO MUNICÍPIO.
DECISÃO QUE INDEFERE A 
   PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. 
   AGRAVO.
Mandado de Segurança impetrado para assegurar alegado 
   direito líquido e certo à correção de coeficiente de cálculo do 
   Fundo de Participação dos Municípios, por violação do princípio 
   da isonomia. Configurada a decadência do direito de impetração, 
   dado que as decisões normativas que representam os atos tidos por 
   coatores foram aprovadas pelas Decisões Normativas 63/2004 e 
   72/2005 (DJ de 22.11.2005), e esta ação somente foi ajuizada em 
   13.11.2006.
Agravo ao qual se nega provimento.